Tribunal: TJES
Processo: 5005340-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005340-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Oi Móvel S/A

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 3437338) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que rejeitou o incidente de
exceção de pré-executividade
oposto pela ora embargante na “
ação de execução fiscal
” proposta pelo
Município da Serra
.

Nas razões recursais (Id 3681952), sustenta a embargante, em suma, que o acórdão embargado padece de omissão a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
a decisão está em desacordo com o julgamento, pelo egrégio TJRJ, do agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000, que versa sobre tratamento de garantias de execuções e cumprimento de sentença e a possibilidade de liberação de quantias em favor da empresa recuperanda;
(ii)
o acórdão descurou que o crédito objeto da execução encontra-se, incontestavelmente, submetido à recuperação judicial, e somente através de procedimento próprio (habilitação de crédito, na forma do art. 7º, §1º da Lei 11.101/05) poderá ser adimplido, na forma do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, sob pena de violação à Lei 11.101/05;
(iii)
o próprio Juízo Recuperacional, único competente para decidir acerca da natureza e concursalidade do crédito, já reconheceu a submissão dos créditos públicos não tributários decorrentes da aplicação de multas administrativas, tal como o crédito objeto desta execução, àquele feito;
(iv)
a Lei nº 6.830/1980 estabelece que o crédito tributário e não tributário, das pessoas elencadas no art. 1º, deve ser inscrito em dívida ativa; entretanto, o crédito não tributário, embora também sujeito à inscrição em dívida ativa, não é, em todos os aspectos, equiparado ao crédito tributário;
(v)
quanto ao crédito não tributário, não se aplica o disposto no art. 29 da Lei nº 6.830/80, bem como o disposto no art. 187 do Código Tributário Nacional, posto que expressamente excluídos, pelo seu art. 4º, § 4º;
(vi)
ao estabelecer a ordem de preferência dos créditos na falência, o art. 83 da Lei nº 11.101/2005 distingue os créditos de natureza tributária (inciso III) dos não tributários decorrentes das “penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias” (inc. VII), colocando-os em posição hierárquica diversa;
(vii)
devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de sanar a omissão apontada e declarar que cabe ao Juízo da recuperação judicial decidir sobre a concursalidade do crédito objeto desta execução fiscal, ou, sucessivamente, para declarar que o crédito é concursal e se submete ao plano de recuperação judicial da embargante, devendo, após eventual liquidação, ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial para pagamento conforme o plano de recuperação judicial.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Da leitura das exaustivas 16 (dezesseis) laudas que integram este recurso, é de fácil percepção que o verdadeiro escopo de sua interposição não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, e sim, visa ao revolvimento da matéria julgada, por não se conformar a parte com o desfecho parcialmente desfavorável, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

In casu
, entendeu este Órgão Julgador, no que se refere à natureza do crédito decorrente de multa administrativa (Procon Municipal) – se concursal ou extraconcursal – que tanto os créditos de natureza tributária, quanto não tributária, não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação judicial, à luz da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, concluiu-se no julgamento do
agravo de instrumento
que os créditos da Fazenda pública, tributários ou não, estão fora do alcance do concurso de credores e devem mesmo ser cobrados por meio de execução fiscal e, por consequência, não podem ser incluídos no concurso de credores, justamente por não se incluírem no Plano Recuperacional a ser aprovado pela assembléia-geral de credores, da qual a Fazenda Pública não faz parte, à luz do art. 41 do mesmo diploma legal.

A meu ver, todos os pontos indispensáveis à resolução da controvérsia foram examinados no julgamento e, acertadamente ou não, entendeu este Órgão Julgador que os créditos fiscais estão afastados dos efeitos da recuperação judicial e as execuções fiscais não abrangem apenas créditos de natureza tributária, mas também créditos não tributários, como indenizações e multas administrativas, de sorte que o prosseguimento da ação de execução fiscal beneficia não apenas os créditos de natureza tributária, mas todos os créditos do poder públicos que sejam inscritos em dívida ativa e estejam em fase de execução, ainda que não gozem de privilégios, como é o caso das multas.

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula a ser sanada, e sim, em
erro de julgamento
.

É remansosa a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

De mais a mais, ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que ocorreu no caso concreto e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Com tais considerações, por inexistir qualquer mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto
!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALEGADA OMISSÃO – MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COMTAL FINALIDADE – SUPOSTO ERRO DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
É de fácil percepção que o verdadeiro escopo de sua interposição não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, e sim, visa ao revolvimento da matéria julgada, por não se conformar a parte com o desfecho parcialmente desfavorável, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

2)
Entendeu este Órgão Julgador, no tocante à natureza do crédito decorrente de multa administrativa (Procon Municipal) – se concursal ou extraconcursal – que tanto os créditos de natureza tributária, quanto não tributária, não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação judicial, à luz da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, concluiu-se no julgamento do agravo de instrumento que os créditos da Fazenda pública, tributários ou não, estão fora do alcance do concurso de credores e devem mesmo ser cobrados por meio de execução fiscal e, por consequência, não podem ser incluídos no concurso de credores, justamente por não se incluírem no Plano Recuperacional a ser aprovado pela assembleia-geral de credores, da qual a Fazenda Pública não faz parte, à luz do art. 41 do mesmo diploma legal.

3)
Os pontos indispensáveis à resolução da controvérsia foram examinados no julgamento e, acertadamente ou não, entendeu este Órgão Julgador que os créditos fiscais estão afastados dos efeitos da recuperação judicial e as execuções fiscais não abrangem apenas créditos de natureza tributária, mas também créditos não tributários, como indenizações e multas administrativas, de sorte que o prosseguimento da ação de execução fiscal beneficia não apenas os créditos de natureza tributária, mas todos os créditos do poder públicos que sejam inscritos em dívida ativa e estejam em fase de execução, ainda que não gozem de privilégios, como é o caso das multas.

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar

provimento aos embargos de declaração
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.